Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. valores recebidos em razão das vendas efetuadas por intermédio de cartões de crédito. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da iliquidez do título que lastreou a execução; b) da legitimidade do coeficiente referente aos juros remuneratórios aplicados; c) da configuração da hipótese de indevida capitalização de juros; e d) da necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas como requisito para que seja atribuída a eficácia própria aos títulos executivos à Cédula de Crédito Bancário.
2. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, os recorrentes não podem ser considerados consumidores finais, pois o montante por eles obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 2.1. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema normativo de proteção às relações de consumo.
3. Em relação à presunção de veracidade das declarações proferidas pelos devedores convém registrar que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia da credora. 3.1. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
4. Na hipótese em exame a cédula de crédito bancário preenche os requisitos exigidos pela regra de regência (art. 29 da Lei no 10.931/2004). 4.1. A validade e a eficácia do título executivo não dependem da assinatura de testemunhas, revelando-se suficiente a assinatura do devedor, nos moldes da regra prevista no inc. VI, do preceito normativo aludido.
5. A respeito da suposta abusividade da cláusula que previu a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, diante do inadimplemento das parcelas, nota-se a existência de previsão expressa, nesse sentido, na cédula de crédito bancário assinada pela parte devedora. 5.1. Percebe-se, por isso, que ao celebrar o negócio de mútuo, a devedora já sabia que o vencimento antecipado da dívida era a consequência prevista para o caso de inadimplemento das parcelas mensais.
6. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 6.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 6.2. Assim, a capitalização de juros é legítima, diante da previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico.
7. No que concerne à alegada abusividade da cláusula que estabelece que os valores recebidos em razão das vendas efetuadas por intermédio de cartões de crédito constituem garantia do negócio jurídico de mútuo, verifica-se que também há previsão expressa no instrumento negocial. 7.1. A garantia aludida, que está prevista na Resolução no 4.734/2019 do Banco Central, é uma cessão fiduciária na qual o mutuário repassa os valores recebidos em razão das vendas efetuadas por intermédio de cartões de crédito como garantia à instituição financeira. 7.2. Assim, a devedora transfere o crédito aludido para a instituição financeira, que bloqueia o montante até que o valor dos recursos recebidos pela devedora seja pago.
8. Diante desse cenário não se afigura evidente a abusividade sustentada pelos apelantes.
9. Recurso conhecido e desprovido.